Tribunal: TJES
Processo: 5002367-15.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002367-15.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR RIZERIO CHAVES
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
500
2367-15.2021.8.08.0021

Recorrente: PAULO CESAR RIZEIRO CHAVES

Recorrido: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR RELATA QUE FEZ COMPRA NO SITE DO MERCADO LIVRE, NO VALOR DE R$256,32 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). APÓS O CANCELAMENTO DA COMPRA, TEVE ESTORNO PARA SUA CONTA, PORÉM DOIS DIAS DEPOIS O VALOR APARECEU ZERADO. ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, SENDO-LHE INFORMADO QUE O VALOR DO ESTORNO, FOI DEBITADO EM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS) REALIZADO POR EDIMAR LEITE. FORNECIMENTO DE SENHA DO MERCADO PAGO PELO PRÓPRIO AUTOR AO TERCEIRO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CONTESTAÇÃO DA PARTE RECORRIDA TRAZ PROVAS DE QUE EDIMAR UTILIZAVA A MESMA CONTA QUE O AUTOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. ART. 373, I, CPC. INCUMBE AO AUTOR COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, PROVAR QUE O TERCEIRO NÃO ERA MAIS SEU FUNCIONÁRIO AO TEMPO DO DÉBITO DOS VALORES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, DE MODO A JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS CONSTANTES NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)